Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação à prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, compete o julgamento ao Conselho de Sentença. Com efeito, a decisão de pronúncia deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que o juiz deve se orientar pelo princípio in dubio pro societate, remetendo a questão ao Tribunal do Júri.
2. Recurso conhecido e não provido, para manter incólume a decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.